Tribunal: TJSP
Processo: 1022289-54.2021.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Subtração do número do telefone celular do autor mediante clonagem de chip. Utilização dos dados do demandante para realização de transações bancárias. Pretensão deduzida em face da concessionária de serviços de telecomunicação e da instituição financeira. Procedência em primeiro grau. Réus condenados ao pagamento de multa

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Subtração do número do telefone celular do autor mediante clonagem de chip. Utilização dos dados do demandante para realização de transações bancárias. Pretensão deduzida em face da concessionária de serviços de telecomunicação e da instituição financeira. Procedência em primeiro grau. Réus condenados ao pagamento de multa em razão do caráter protelatório dos embargos de declaração. Inconformismo do BANCO PAN. Impugnação restrita à ocorrência dos danos morais, valor da indenização e aplicação da multa. DANO MORAL. Reconhecimento. Lesão a direitos de personalidade. Recorrido que foi privado de todo o numerário que possuía em conta. Quantia subtraída que equivale, em média, a 70% de seu salário mensal. Privação de verba imprescindível à subsistência. Restituição realizada apenas após a prolação da r, sentença condenatória. Danos acarretados também pela perda do tempo útil, uma vez que a recorrente negou o pedido administrativo de estorno. QUANTUM DEBEATUR. Caráter ressarcitório e pedagógico da indenização. Verba reparatória minorada para R$ 7.000,00, considerando o grau de lesividade e a extensão do dano. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA. Sentença omissa no que tange aos índices de correção monetária. Embargos que não apresentavam caráter manifestamente protelatório. Multa descabida, observada a aplicação dos índices de atualização da Tabela Prática deste C. Tribunal. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, com observação.